Tribunal: TJSP
Processo: 2093359-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contratos de Empréstimo. Ação fundada na Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos pelo prazo de 6 meses e redução dos débitos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Autora. Inconformismo. Acolhimento em parte. Pretensão de suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contratos de Empréstimo. Ação fundada na Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos pelo prazo de 6 meses e redução dos débitos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Autora. Inconformismo. Acolhimento em parte. Pretensão de suspensão dos descontos realizados pelos credores pelo prazo de 06 meses. Impossibilidade. Perigo de irreversibilidade da medida. Inviabilidade de isentar a Autora da obrigação de arcar com sua contraprestação. Limitação dos descontos. Possibilidade. Retenção que se mostra, em princípio, desproporcional e exacerbada, com nítidos prejuízos à subsistência da Recorrente. Hipótese em que a pretensão está fundamentada na Lei no 14.181/21 (Lei do superendividamento), que não obstante ter por finalidade o saneamento do sistema de crédito, com a satisfação dos credores, não pode perder de vista a necessidade, garantindo o mínimo existencial ao devedor e de sua família. Possibilidade de posterior revisão na forma do artigo 296, do CPC. Deferimento parcial da tutela provisória que fornece maior poder econômico à Recorrente. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para limitar os descontos efetuados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Agravante.